Tribunal: TJDFT
Processo: 0724630-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Vistos etc. Em sede de juízo preambular de admissibilidade, asseguro processamento à vertente reclamação. Considerando que não fora formulado pedido de liminar, comunique-se à ilustre prolatora da decisão reclamada, requisitando-lhe as informações de praxe. Após, à autora da liquidação de sentença por arbitramento subjacente - Davita Serviços de Nefrologia Pacini Ltda. - para, querendo, contestar no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, com ou sem apresentação de defesa, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. (CPC, art. 991). I. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator